Tribunal: TJES
Processo: 0000323-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) se a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a cassação do veredicto, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; e (ii) se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, considerando que foi respaldada em elementos probatórios consistentes, incluindo o relato detalhado da vítima sobrevivente, depoimentos de testemunhas e laudos técnicos que confirmam a materialidade e a autoria delitiva.

4- O Conselho de Sentença exerceu seu papel soberano ao optar pela versão acusatória, corroborada por provas que apontam o réu como autor do crime praticado com motivo torpe (retaliação pela apreensão de materiais ilícitos atribuída à vítima) e meio cruel (diversos golpes na cabeça com pedaços de madeira).

5- A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri veda a cassação da decisão com base em mera discordância quanto à valoração das provas, desde que exista suporte probatório para a versão acolhida, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

6- Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão foi devidamente fundamentada pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, incluindo a elevada culpabilidade evidenciada pela brutalidade do crime, os antecedentes criminais e a conduta social vinculada à prática de tráfico de drogas.

7- A redução de 1/3 da pena pela tentativa foi corretamente aplicada, resultando na pena final de 10 (dez) anos de reclusão, em estrita observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada em elementos probatórios que sustentem a versão acolhida.

2- A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a revisão de mérito da decisão pelo Tribunal de Justiça, salvo evidente afronta à prova dos autos.

3- A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando adequadamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e III, e art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/9/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAGLEIDSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) se a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a cassação do veredicto, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; e (ii) se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, considerando que foi respaldada em elementos probatórios consistentes, incluindo o relato detalhado da vítima sobrevivente, depoimentos de testemunhas e laudos técnicos que confirmam a materialidade e a autoria delitiva.

4- O Conselho de Sentença exerceu seu papel soberano ao optar pela versão acusatória, corroborada por provas que apontam o réu como autor do crime praticado com motivo torpe (retaliação pela apreensão de materiais ilícitos atribuída à vítima) e meio cruel (diversos golpes na cabeça com pedaços de madeira).

5- A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri veda a cassação da decisão com base em mera discordância quanto à valoração das provas, desde que exista suporte probatório para a versão acolhida, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

6- Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão foi devidamente fundamentada pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, incluindo a elevada culpabilidade evidenciada pela brutalidade do crime, os antecedentes criminais e a conduta social vinculada à prática de tráfico de drogas.

7- A redução de 1/3 da pena pela tentativa foi corretamente aplicada, resultando na pena final de 10 (dez) anos de reclusão, em estrita observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada em elementos probatórios que sustentem a versão acolhida.

2- A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a revisão de mérito da decisão pelo Tribunal de Justiça, salvo evidente afronta à prova dos autos.

3- A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando adequadamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e III, e art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 20/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/9/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por NAGLEIDSON SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e o afastamento das majorantes (id. 10422471).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10476966). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11513879).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por NAGLEIDSON SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer o redimensionamento da pena e o afastamento das majorantes (id. 10422471).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10476966). No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11513879).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Sabino Pereira Santana.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de novembro de 2022, o denunciado, juntamente com dois indivíduos não identificados, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram golpes de instrumento contundente em Patrícia da Costa Claudiano, produzindo as lesões descritas no Laudo, sendo que o objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir. Consta ainda que “
o motivo do crime foi o fato de que o denunciado, integrante de facção do tráfico de drogas da região, atribuía à vítima a responsabilidade
pela apreensão de materiais ilícitos (armas e entorpecentes) que eram armazenados na casa desta, a seu mando. O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois o instrumento utilizado, bem como a quantidade e a sede dos golpes causaram sofrimento desnecessário à vítima”.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Lesões e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que, em Juízo, a vítima sobrevivente apontou o réu como o autor do crime.

O relato da vítima foi detalhado, esclarecendo que o réu guardava armas e drogas no seu quintal sem sua autorização e que, quando o material ilícito foi apreendido pela polícia, passou a ser ameaçada pelo réu, tendo deixado a sua residência. Disse que no dia dos fatos encontrou o réu e pediu para conversar com ele a fim de retomar a sua casa, momento em que foi atingida na cabeça por golpes de pedaço de madeira pelo réu e mais dois menores. Disse que conseguiu correr e se abrigar no posto médico e chamar a polícia.

Importante ressaltar o depoimento em Juízo do guarda municipal Mateus Nogueira Rodrigues do Nascimento que foi acionado e se dirigiu à unidade de saúde em razão da notícia de que uma mulher havia dado entrada com um ferimento na cabeça. Disse que conversou com a vítima e ela disse que indivíduos guardavam material ilícito no seu quintal, que foi apreendido pela polícia. Em razão disso, a vítima relatou que foi agredida por eles e que não poderia retornar para casa. Confirmou ainda que a vítima afirmou que o réu foi o autor do crime passando características de suas vestimentas, mas após buscas ele não foi localizado.

O policial civil Gabriel Eugênio Suzin e Silva também foi ouvido em Juízo esclarecendo que durante as investigações foi difícil encontrar a vítima, que havia fugido do bairro em razão do medo de ser morta pela facção criminosa. Disse que a vítima compareceu à delegacia e prestou depoimento no qual relatou que o réu pedia constantemente que ela guardasse armas, drogas, munições e carregadores no seu quintal e em certo momento ela não aceitou mais, razão pela qual foi ameaçada. Contudo, a polícia militar apreendeu o material ilícito que estava na sua residência e, quando os traficantes souberam, deduziram que ela havia denunciado, motivo pelo qual decidiram matá-la e durante a execução do crime ela conseguiu fugir.

As testemunhas de defesa Bruna Mendes Chaves, Maria do Carmo Chaves Sales e Erika dos Santos Silva afirmaram que ouviram dizer que a vítima estava agredindo o réu, quando então um indivíduo de nome “Playboy” deu um golpe de capacete na vítima.

Por sua vez, o réu negou a prática do crime.

No mais, optou o Conselho de Sentença por escolher a versão do fato que lhe pareceu a mais verossímil, no sentido de que o réu foi o autor do crime de homicídio tentado contra a vítima Patrícia, praticado por motivo torpe e com emprego de meio cruel.

O motivo torpe se deu em virtude do réu atribuir à vítima a apreensão pela polícia do material ilícito que era armazenado no quintal dela, conforme relato das testemunhas.

De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao crime ter sido cometido com o emprego de meio cruel encontra amparo nas provas dos autos, considerando que a vítima foi golpeada várias vezes com pedaços de madeira na cabeça.

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, tendo a magistrada valorado de forma escorreita a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as consequências do crime, vejamos:

O réu agiu com culpabilidade merecedora de reprovação haja vista os inúmeros golpes desferidos contra a vítima, grande parte na cabeça. Seus antecedentes eram maculados; já quanto à conduta social do réu foi por ele afirmado que se dedicara ao tráfico de drogas, indicado como chefe da região, tendo permanecido, assim, à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu. O motivo do crime, assim como o meio empregado no seu cometimento foram considerados como qualificadoras pelo Conselho de Sentença. As consequências extrapenais do crime, embora sejam as próprias do tipo, merecem valoração negativa, haja vista a sede e quantidade das lesões, bem ainda as suas repercussões na vida vítima. O comportamento da vítima não foi contributivo para a eclosão do fato. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente.

A culpabilidade restou evidenciada pela agressividade exarcebada, merecendo fazer um reforço argumentativo a fim de considerar que o réu agiu na companhia de outros indivíduos, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração dos antecedentes pela existência de condenação criminal transitada em julgado. Correta também da conduta social considerando a inserção do réu em facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, exercendo posição de liderança. Por fim, deve ser mantida a valoração das consequências do crime, considerando que abandonou sua residência e passou a viver em outra localidade diante do grande temor.

Destaco ainda que o au
mento empregado foi proporcional e até benéfico ao réu, considerando a possibilidade de exasperação para cada circunstância de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, consoante a jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, pena reduzida em 1/3 em razão do crime tentado, sendo corretamente fixada em
10 (dez) anos de reclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.